Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-40.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002496-40.2018.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARI HOFFMANN - CPF: 250.026.780-68 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, COM AS RESSALVAS DO 1º VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA ADMINISTRATIVA (05/02/2009) E A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (17/07/2018) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se
o Decreto Estadual nº 1.986/2013,

que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da apresentação da defesa administrativa (05/02/2009) e a conclusão do procedimento administrativo (17/07/2018), resta configurada a prescrição quinquenal nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 0002496-40.2018.8.11.0082

impetrado por
ARI HOFFMANN
contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO DA SEMA/MT,
para reconhecer a prescrição do débito originário do Auto de Infração nº 109128, objeto do Processo Administrativo nº 542819/2008 e, por conseguinte a multa imposta e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela retificação da sentença, para denegar a segurança (ID
70931460
).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 0002496-40.2018.8.11.0082

impetrado por
ARI HOFFMANN
contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO DA SEMA/MT,
para reconhecer a prescrição do débito originário do Auto de Infração nº 109128, objeto do Processo Administrativo nº 542819/2008 e, por conseguinte a multa imposta e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

No que tange a alegada prescrição intercorrente ante a paralisação do processo administrativo por mais de 3 (três) anos, nos termos da Lei 9.873/99 e do art. 21 e § 2º do Decreto Federal nº 6.514/08, tratam-se de normas aplicáveis ao processo administrativo no âmbito federal, o que não é o caso em tela.

Quanto a prescrição nos moldes do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 22/10/2007, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 17/07/2018.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

In casu
, a autuação se deu em 22/10/2007.

Em 05/02/2009 houve apresentação de defesa.

Em 14/04/2009 houve despacho encaminhando o processo para análise.

Em 26/06/2009 fora certificada a existência de outros autos de infração.

Em 30/06/2009 houve despacho solicitando a realização de dinâmica de desmate.

Em 03/03/2010 fora emitido parecer do Técnico da Coordenadoria de Geotecnologia.

Em 05/04/2010 houve uma decisão interlocutória.

Em 05/10/2010 fora juntada as alegações finais.

Em 29/05/2013 fora certificada a existência de outros autos de infração.

Em 26/08/2013 fora lavrado um termo de juntada de AR.

Em 01/07/2016 houve despacho solicitando emissão de certidão.

Em 04/07/2018 fora certificada a inexistência de outros autos de infração. Na mesma data, o processo foi encaminhado para decisão, que foi referendada em 17/07/2018.

Da análise do processo verifica-se que o feito não ficou paralisado por mais de três anos, não havendo que falar em prescrição trienal.

Por outro lado, resta configurada
a prescrição quinquenal, ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da apresentação da defesa administrativa (05/02/2009) e a conclusão do procedimento administrativo (17/07/2018), prazo superior ao dobro do legalmente estabelecido.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021